Tribunal: STF
Processo: ARE 1537573
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3º Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal. Segue a ementa:

    1. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária. - Cada uma das contribuições “devidas a terceiros” ou para o “Sistema S” possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis. - Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7º, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no REsp nº 1230957 / RS, julgado em 26/02/2014, que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de quinze primeiros dias de afastamento em razão de doença ou acidente (Tema 738). - No REsp 1146772/DF, o E. STJ firmou a seguinte tese, no Tema nº 338: “O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-de-contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ”. - Parcela do décimo terceiro salário incidente sobre aviso prévio indenizado e faltas abonadas ou justificadas por atestado médico. Natureza salarial. - Agravo interno da União Federal parcialmente provido. Agravo interno autoral desprovido.

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 7º, XVII, 154, I; 195, I, “a” e 201, §11, todos da Constituição Federal de 1988.
Insiste na tese de não incidência das contribuições sociais sobre o terço constitucional de férias, sobre o reflexo do 13º salário no aviso prévio indenizado e sobre faltas e ausências injustificadas até 15 dias.
Aduz que

“(...) a hipótese de incidência das contribuições sociais identifica-se com o ato de pagar ou creditar remuneração, em contraprestação ao trabalho que lhe rendeu essa qualidade. A materialização do predicado pressupõe, portanto, que a importância paga ou creditada: i) se classifique como remuneração, e ii) retribua o trabalho que gerou a filiação obrigatória do remunerado ao RGPS.”

Nessa linha, aponta que 

verbas de natureza indenizatória não se classificam como remuneração, tampouco objetivam retribuir o trabalho. As vantagens indenizatórias se destacam pelas seguintes características: i) são eventuais, pois não são necessárias, ou inerentes, ao exercício do cargo público permanente; ii) são compensatórias, pois estão relacionadas a riscos, despesas, fatos ou ônus especiais; iii) são isoladas, não se incorporando aos vencimentos, subsídios ou proventos para qualquer fim; iv) são impessoais, referidas a fatos e não à pessoa do servidor ou agente.

Decido.
Conforme relatado, a pretensão recursal recai sobre três rubricas sobre as quais se pretende afastar a incidência de contribuições sociais: terço constitucional de férias, 13º salário no aviso prévio indenizado e faltas e ausências injustificadas até 15 dias.
Compulsado os autos, verifico que no juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, no tocante aos Temas nºs 985 e 1.100 da repercussão geral; e o inadmitiu em relação às demais matérias (e-doc. 21).
Em assim sendo, a pretensão recursal acerca da natureza jurídica das verbas referentes ao 13º salário no aviso prévio indenizado e às faltas e ausências injustificadas até 15 dias não será objeto de exame neste recurso, em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem.
Entendo, por outro lado, que remanesce a pretensão quanto ao terço constitucional de férias pelas razões a seguir expostas.
É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 
O acórdão restou assim ementado:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas

Anote-se que no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12/6/2024, foram modulados os efeitos do julgamento do Tema nº 985 da repercussão geral, em acórdão assim ementado:

Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. 
III. Razões de decidir 
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. (...) (RE 1.072.485 ED, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão, Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, Dje 19/9/2024)

Por outro lado, o Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.072.485/PR, paradigma da repercussão geral, decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos que versem sobre a questão presente no Tema nº 985/RG.
Em assim sendo, e considerando que foram opostos novos embargos de declaração no RE nº 1.072.485/PR por parte da União, nos quais são suscitadas omissões sobre a questão da modulação dos efeitos, mostra-se prudente aguardar a definição sobre a matéria.
Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos novos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, restando prejudicadas as demais questões suscitadas em decorrência da aplicação na origem do Tema nº 1.100 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 14 de junho de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente